Tribunal: TJMT
Processo: 1013466-60.2020.8.11.0002
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013466-60.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TUTELA
CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE
–
ARTS. 305 E 308, AMBOS DO CPC
–
ADITAMENTO DA INICIAL NÃO REALIZADO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO – IMPOSSIBLIDADE – RECURSO PROVIDO.

1.

O procedimento previsto no art. 305 e ss do CPC exige intimação da parte requerente quanto ao deferimento – ou não – da medida cautelar pleiteada.

2.

De igual modo, o prazo de 30 (trinta) dias para realizar o aditamento previsto no art. 308 do CPC somente passa a correr da intimação específica da parte.

3.

Ausente, portanto, a intimação da parte interessada quanto ao conteúdo da decisão, bem como para realizar o aditamento da inicial, não há que se falar

na extinção do feito sem julgamento do mérito.

4.

Sentença anulada.

5.

Recurso provido.

RELATÓRIO

EXM. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (MT) que, nos autos da ação de tutela cautelar requerida em caráter antecedente n. 1013466-60.2020.8.11.0002 movida em face do
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (MT)
, revogou a tutela cautelar concedida e extinguiu o feito, sem resolução do mérito, ante a ausência do aditamento da inicial previsto no art. 308 do Código de Processo Civil.

A parte apelante aduz, em síntese, que não houve intimação quanto ao teor da decisão que deferiu a medida cautelar e, consequentemente, não foi aberto o prazo de 30 (trinta) dias para aditamento, como previsto no art. 308 do CPC.

Ressalta que o próprio juízo
a quo
registrou a ausência de intimação específica da parte apelante quanto ao teor da decisão que deferiu os efeitos da tutela requerida
(Id. 206267549)
.

No entanto, ainda assim, não houve sua intimação com abertura do prazo de 30 (trinta) dias para realizar o aditamento.

Nesses termos, requer o provimento do recurso com a consequente anulação do ato sentencial, a fim de que sejam os autos remetidos à comarca de origem para o devido prosseguimento do feito com a abertura de prazo específico para realizar o aditamento previsto no art. 308 do CPC.

Instada a se manifestar, a parte apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do apelo (Id. 206269676).

Sustenta, em suma, que o referido prazo de 30 (trinta) dias para aditamento começa a decorrer a partir do cumprimento da decisão pela parte requerida, sem que, para tanto, haja a necessidade de intimação específica da parte requerente.

Por fim, requer a manutenção da sentença apelada e a condenação da apelante ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

O órgão ministerial manifestou-se quanto à ausência de interesse público na demanda (Id. 207602181).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (MT) que, nos autos da ação de tutela cautelar requerida em caráter antecedente n. 1013466-60.2020.8.11.0002 movida em face do
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (MT)
, revogou a tutela cautelar concedida e extinguiu o feito, sem resolução do mérito, ante a ausência do aditamento da inicial previsto no art. 308 do CPC.

A parte apelante aduz, em síntese, que não houve intimação quanto ao teor da decisão que deferiu a medida cautelar e, consequentemente, não foi aberto o prazo de 30 (trinta) dias para aditamento, como previsto no art. 308 do CPC.

A parte apelada, por outro lado, sustenta que o referido prazo de 30 (trinta) dias para aditamento começa a correr a partir do cumprimento da decisão pela parte requerida, sem que, para tanto, haja a necessidade de intimação específica da parte requerente.

Pois bem.

O cerne da controvérsia cinge-se em aferir o marco inicial para contagem do prazo para aditamento na ação de tutela cautelar requerida em caráter antecedente.

Entendo que, neste ponto, razão assiste ao pleito da parte apelante.

Conforme a definição expressa do texto do art. 269 do Código de Processo Civil, a intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo.

A intimação cumpre, portanto, finalidade essencial no devido processo legal, pois a ciência a alguém dos atos e termos do processo é indispensável ao exercício da ampla defesa e do contraditório.

Por esse motivo, em regra, o ato de intimação deve ser cumprido com a observância da estrita forma prevista em lei, a fim de que não haja dúvidas de que a parte teve efetiva ciência do ato processual e das eventuais providências que deva tomar para que o processo continue sua marcha em direção ao provimento final, solucionando o litígio.

No caso concreto, verifico que a decisão que deferiu a medida cautelar pleiteada foi deferida em 06.07.2020 (Id. 206267534).

Mais adiante, em 13.07.2020 (Id. 206267537), foi certificado nos autos a citação da parte apelada.

Porém, como bem constatado pelo próprio magistrado
a quo
no Id. 206267549, não houve intimação da parte apelante quanto ao teor da decisão de Id. 206267534 e, consequentemente, não houve sua intimação para realizar o aditamento da inicial no prazo previsto pela norma legal.

Nesse contexto, como o procedimento escolhido necessita da passagem da tutela cautelar provisória para o reconhecimento da tutela definitiva, o início do prazo mínimo de 30 (trinta) dias para o aditamento da inicial, previsto no art. 308 do CPC, exige a intimação específica.

Sem a intimação específica, portanto, não cabe o indeferimento da inicial ou a extinção do processo previstos nos art. 485, I c/c 308 e 309, todos do CPC.

Nesse sentido é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE
. PROCEDIMENTO. ARTS. 303 E 304 DO CPC/15.
ADITAMENTO DA INICIAL. INTIMAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO E DA ECONOMIA PROCESSUAL.
ARTS. 4º, 139, IX, 321, CAPUT, 304, CAPUT E § 1º, e 1.003, § 5º, do CPC/15. PETIÇÃO. JUNTADA. CONTEÚDO. CONHECIMENTO INEQUÍVOCO. HIPÓTESE CONCRETA. NÃO CARACTERIZAÇÃO.

1. Ação de tutela antecipada em caráter antecedente, na qual se pleiteia o cumprimento de contrato de prestação de serviços, fornecimento e instalação de sistemas de controle de acesso, provedor de internet, telefonia VOIP e de monitoramento digital de imagens.

2. Recurso especial interposto em 17/07/17 e concluso ao gabinete em 14/09/18. Julgamento: CPC/15.

3. O propósito recursal consiste em determinar se a juntada de petição pelo autor após a concessão da tutela antecipada antecedente é apta a: a)configurar a ciência inequívoca da parte a respeito de seu conteúdo e; b)demarcar o início do prazo de 15 (quinze) dias para o aditamento da petição inicial previsto no art. 303, § 1º, I, do CPC/15.

4. Nosso direito processual civil é instrumental e adota o sistema da legalidade das formas, de modo que é preciso que seu rigorismo formal seja observado com vistas a se oferecer segurança jurídica e previsibilidade à atuação do juiz e das partes, sendo abrandado quando o ato atingir a finalidade que motiva sua vigência.

5.
A intimação das partes acerca dos conteúdos decisórios é indispensável ao exercício da ampla defesa e do contraditório, pois somente o conhecimento dos atos e dos termos do processo permite a cada litigante encontrar os meios necessários e legítimos à proteção de seus interesses
.

6. No processo eletrônico, a ciência pessoal de todo o conteúdo do processo é presumida, em regra, com a intimação formal. Precedente.

7. Excepciona-se essa regra na juntada superveniente de petição cujo conteúdo revele a indispensável ciência de todo o conteúdo decisório, isto é, o inequívoco conhecimento da decisão e a plena ciência da parte de que deve tomar alguma atitude processual. Precedentes.

8. No CPC/15, a tutela provisória passa a ser uma técnica aplicada na relação processual de conhecimento ou de execução, mas que, na forma do art. 303, pode ser também requerida em caráter antecedente à própria formação da relação jurídica processual da tutela definitiva.

9. O propósito da previsão dos arts. 303 e 304 do CPC é, especificamente, proporcionar oportunidade à estabilização da medida provisória satisfativa, valorizando a economia processual por evitar o desenvolvimento de um processo de cognição plena e exauriente, quando as partes se contentarem com o provimento sumário para solucionar a lide.

10. O procedimento da tutela provisória é, portanto, eventualmente autônomo em relação à tutela definitiva, pois, para a superação dessa autonomia, é preciso que o requerido recorra da decisão que concede a antecipação da tutela, sob pena de a tutela estabilizar-se e o processo ser extinto.

11. Como, na inicial da tutela antecipada antecedente, o autor somente faz a indicação do pedido de tutela final, existe a previsão de que deve complementar sua argumentação, com a confirmação do pedido de tutela final, no prazo de 15 (quinze) dias ou outro maior fixado pelo juiz.

12. Os prazos do requerido, para recorrer, e do autor, para aditar a inicial, não são concomitantes, mas subsequentes.

13.
Solução diversa acarretaria vulnerar os princípios da economia processual e da primazia do julgamento de mérito, porquanto poderia resultar na extinção do processo a despeito da eventual ausência de contraposição por parte do adversário do autor, suficiente para solucionar a lide trazida a juízo
.

14. Como a interposição do agravo de instrumento é eventual e representa o marco indispensável para a passagem do “procedimento provisório” para o da tutela definitiva, impõe-se a intimação específica do autor para que tome conhecimento desta circunstância, sendo indicada expressa e precisamente a necessidade de que complemente sua argumentação e pedidos.

15. Na hipótese dos autos, o conteúdo da petição juntada pelo autor, na qual requer a aplicação de multa em razão do descumprimento da tutela antecipada, não permite concluir por seu conhecimento inequívoco da determinação de aditar a inicial.

16.
Além disso, a intimação do autor para o aditamento da inicial e o início do prazo de 15 (quinze) dias para a prática desse ato, previstos no art. 303, § 1º, I, do CPC/15, exigem intimação específica com indicação precisa da emenda necessária, como realizado pelo juízo do primeiro grau de jurisdição
.

17. Recurso especial desprovido”

(STJ –
REsp nº 1766376 / TO (2018/0148978-8)
, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, Data de Julgamento: 25.08.2020)
[sem destaque no original].

Por tais considerações, o provimento do apelo é medida que se impõe.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
, a fim de anular a sentença recorrida que extinguiu o feito sem julgamento de mérito e, consequentemente,
determinar o regular processamento do feito nos termos do art. 305 e
ss
do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024